Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NA OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE FRAUDE. NEGÓCIO DESCONSTITUÍDO. PREJUÍZO REPARTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tem legítimo interesse para pleitear a indenização aquele que efetivamente sofreu o prejuízo. Tendo promovido o pagamento, o autor está legitimado a figurar no feito.
2. Se os réus foram intimados a apresentar defesa no prazo de cinco dias “e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las”. (ID 61912602), mas não se manifestaram, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Tratando-se do golpe do intermediário e inexistindo resquício de prova de que autor e réus estavam em conluio com o estelionatário, é de se reconhecer que ambos foram vítimas da mesma fraude.
4. Do mesmo modo, ambos agiram com culpa no negócio quando subtraíram informações ao outro, o que permitiu a eclosão da fraude. Se tivessem agido com transparência o golpe não teria acontecido. Assim, não há como imputar a um ou ao outro a culpa exclusiva pelo evento. Autor e réu, de modo não intencional, contribuíram para o sucesso do estelionato perpetrado pelo terceiro.
5. Se a fraude conduziu a celebração da compra e venda e conspurcou a vontade das partes o negócio deve ser desconstituído, repartindo as partes os prejuízos.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido o recurso.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.